Tribunal: TJDFT
Processo: 0756158-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Retenção de arras confirmatórias. Mero inadimplemento contratual. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Lucas Rodrigues de Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Capitalcar Comércio de Veículos Ltda. O autor insurgiu-se contra o indeferimento do pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de que a retenção indevida do sinal de R$ 500,00 e as supostas coações praticadas pela ré teriam ultrapassado os limites do mero inadimplemento contratual. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.
II. Questão em discussão: Discute-se: (i) se a conduta da ré, consistente na retenção do valor pago a título de arras confirmatórias e nas alegadas coações, configuraria dano moral indenizável; e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância merecem majoração.
III. Razões de decidir: Dano moral – A prova produzida nos autos não revela ofensa à honra, humilhação ou abalo moral grave, mas apenas frustração decorrente do descumprimento contratual. O inadimplemento, por si só, não configura dano moral, segundo jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte. Inexistente comprovação de coação ou ameaça, mantém-se a sentença que indeferiu a reparação extrapatrimonial. Honorários advocatícios – O valor arbitrado na origem mostra-se irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, admite-se fixação equitativa, de modo a atender à razoabilidade e à justa remuneração. Assim, impõe-se a majoração para R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora, fixando-os em R$ 500,00. Mantida, no mais, a sentença.
Tese de julgamento: O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando comprovada ofensa grave a direitos da personalidade. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor obtido por aplicação do percentual legal se revelar irrisório ou desproporcional ao trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.